Tribunal: CARF
Processo: 17613.722298/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.722298/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.789 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
RENATA DE PAULA PRADO ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda, mantém-se o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 03-73.165 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 24 e segs.).
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2011. O valor
apurado do imposto suplementar corresponde a R$ 1.808,14, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.722298/2012-49
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.789 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722298/2012-49

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular e/ou
dependente(s). Valor: R$ 88.224,04. Na apuração do imposto devido, foi compensado
o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos. Fonte Pagadora:
VALE S/A
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL),
que foi deferida parcialmente em 08/10/2012 (fl. 05). A ciência do resultado foi em
23/10/2012, conforme documento de fl. 19.
Em 14/11/12, na impugnação (fls. 02), o contribuinte alega o seguinte:
- que a Declaração de Ajuste Anual foi preenchida corretamente no sistema da
Receita Federal e o envio foi realizado dentro do prazo legal, sem apresentação de
nenhum erro.
- que em 2012 foi surpreendida com a Notificação de Lançamento informando a
omissão de rendimentos;
- que após o recebimento da Notificação, verificou que o recebimento de envio
e a Declaração estavam zerados;
- que está sendo prejudicada por um erro do sistema que não gerou alerta e não
foi identificado no tempo correto;
- que a ausência de má-fé está comprovada com a constatação de que a
Declaração teria direito a restituição.
Requer acolhida a presente impugnação.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Da Omissão de Rendimentos
O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
A fiscalização apurou a omissão de rendimentos da fonte pagadora Vale S/A no
valor de R$ 88.224,04.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.789 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722298/2012-49

Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, somente existe no
exercício 2011 (ano-calendário 2010) a Declaração de Ajuste Anual original (ND
07/28.977.555), entregue no dia 29/04/2011, às 19:08:11 (fls. 15-18).
Analisando a Declaração de Ajuste Anual, verifiquei que a mesma foi
apresentada com os campos dos rendimentos com valores zerados. Portanto, restou
comprovada a omissão de rendimentos.
Cabe registrar que a contribuinte deveria ter tomado as devidas cautelas no
sentido de conferir as informações prestadas à Receita Federal do Brasil. Além disso,
a contribuinte teve tempo suficiente para apresentar a Declaração de Ajuste Anual
Retificadora, tendo em vista que a Notificação de Lançamento somente foi lavrada em
08/10/2012, ou seja, após o transcurso de mais de 01(um) ano.
Com relação ao argumento da contribuinte de que agiu de boa-fé, deve-se
ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da
culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte da
contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código Tributário Nacional
assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Desta forma, será mantida a omissão de rendimentos.
Da Conclusão
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 34 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Requer seja considerado nos cálculos o desconto padrão do modelo
simplificado ou então dada a oportunidade de incluir as deduções legais. Comenta não constar da
notificação informações acerca da origem do imposto que está sendo cobrado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.789 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722298/2012-49

conclusões estão discorridas no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito na parte
“Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Não procede o comentário feito de que não teria constado da notificação
informações acerca da origem do imposto que está sendo cobrado, uma vez que o documento de
lançamento trás o fato gerador, a base de cálculo, a fonte pagadora, a base legal, e demais
elementos que o tornam completo e legal, proporcionando ao contribuinte plenas possibilidades
de exercer seu direito ao contraditório e á ampla defesa, como de fato foi feito com a
interposição da impugnação e posteriormente do recurso voluntário.
Conforme cópia da DAA transmitida juntada aos autos, fls. 10 e segs., a
recorrente optou pelo modelo completo, não sendo então possível agora valer-se do desconto
padrão. Também, em sede de recurso voluntário, não é possível ao julgador administrativo
permitir a retificação da declaração para inclusão de deduções, que são uma opção do declarante,
não declaradas no modelo completo.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.789 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.722298/2012-49

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital